Tribunal: CARF
Processo: 10580.724845/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724845/2020-16
ACÓRDÃO
2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEL ULM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que não o conhecia em parte; por
unanimidade dos votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário. A Conselheira Débora Fófano dos Santos apresentou voto divergente, por escrito, no
plenário virtual, que vencida, converte-se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições devidas pelo contribuinte
em epígrafe, relativas à contribuição para o financiamento das prestações concedidas em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) - adicional para o financiamento da aposentadoria especial, não declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência social –
GFIP, no valor de R$ 86.221,76 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e seis) nas
competências 1/2016 a 12/2018, inclusive 13o, acrescido da multa qualificada de 150% e demais
consectários legais.
Foi imputada, ainda, a responsabilidade solidária dos administradores do posto de
combustível, Srs. Antônio Augusto Ulm da Silva, Marisa Nascimento Ulm da Silva, Antônio Augusto
Leal Ulm da Silva Filho e Flávio Vinícius Nascimento Ulm da Silva, nos termos do artigo 135, inciso
III do CTN.
Do Relatório Fiscal (fls. 17/67), destaca-se as seguintes informações:
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
3
1.4 A empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS ULM LTDA., doravante denominada
apenas “POSTO ULM”, é uma pessoa jurídica que tem por objeto social a
execução de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
conforme sua Alteração Contratual No 3, de 25 de setembro de 2019, registrada
na JUCEB (Junta Comercial do Estado da Bahia) em 25/10/2019, sob o no
97916208, Protocolo no 195658582, de 24/10/2019 (ver Anexo A – Contrato
Social e Alterações: Posto Ulm). A empresa iniciou as suas atividades em
23/11/1992, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (ver Anexo B –
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ: Posto Ulm) e possui duas
filiais.
(...)
1.6 O presente processo trata apenas dos tributos lançados decorrentes da não
declaração e falta de pagamento da contribuição previdenciária denominada
“Adicional de GILRAT”, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores do
Posto Ulm expostos ao benzeno e, portanto, sujeitos a condições especiais
prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física. Tais condições garantem aos
trabalhadores expostos o benefício da aposentadoria especial (25 anos de
contribuição).
(...)
1.9 Os valores apurados neste procedimento fiscal são decorrentes do
descumprimento de OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL: falta de recolhimento
de tributo a cargo da empresa, Adicional de GILRAT (Adicional de contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), não
declarado em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social).
(...)
4.15 Os parágrafos anteriores ratificam o fato de que trabalhadores de postos de
gasolina (em especial, os frentistas, caixas de pista e chefes de pista) estão
expostos a um agente nocivo comprovadamente cancerígeno, o benzeno. Além
disso, não há equipamento de proteção individual que elimine a exposição, nem
limite seguro de exposição a essa substância e, como visto, esse foi o
posicionamento tomado pelo legislador brasileiro em relação ao tema.
4.16 As atividades realizadas por esses trabalhadores durante sua jornada de
trabalho ocorrem de forma não ocasional e não intermitente e são indissociáveis
do objeto social de um posto revendedor de combustíveis a varejo, qual seja, a
venda de combustíveis, dentre eles a gasolina.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
4
4.17 Comprovada assim a existência de segurados empregados que laboram em
postos revendedores de combustíveis, sob condições especiais prejudiciais à
saúde, expostos efetivamente a um agente nocivo cancerígeno (benzeno), de
forma não intermitente, nem ocasional, e indissociável da prestação do serviço de
venda de combustíveis, passaremos a tratar do caso em concreto, ou seja, da
empresa ora fiscalizada, iniciando com a análise das suas declarações (GFIPs)
durante o período fiscalizado.
(...)
5.3 O sujeito passivo não declarou qualquer remuneração de segurado
empregado exposto a agente nocivo, tendo em vista que em todo o período
fiscalizado, a base de cálculo declarada em GFIP relacionada à aposentadoria
especial com 25 (vinte e cinco) anos está zerada (ver Anexo D). Todos os
trabalhadores, em todas as GFIPs do período fiscalizado, estão com o campo
“Ocorrência” preenchido com os códigos “em branco”, ou seja, “sem exposição a
agente nocivo, trabalhador nunca esteve exposto”.
5.4 As remunerações dos segurados-empregados declaradas nas GFIPs dos anos
de 2016 a 2018 estão no Anexo E, que também contém os seguintes dados
extraídos das declarações do contribuinte: no NIT (Número de Identificação do
Trabalhador”, Código e Descrição do CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)
com 4 (quatro) dígitos, Dia de Admissão, Dia da Demissão e Cargo (conforme
arquivos da folha de pagamento em formato PDF apresentados à Fiscalização).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do auto de infração na data de 04/08/2020, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R acostado à fl. 1285, e os responsáveis – Antonio
Augusto Leal Ulm da Silva, Marisa Nascimento Ulm da Silva, Antonio Augusto Leal Ulm da Silva
Filho, Flavio Vinicius Nascimento Ulm da Silva – na data de 28/07/2020, por via postal, conforme
Avisos de Recebimento – A.R. ́s acostados às fls. 1281/1284, e apresentaram Impugnação única
(fls. 1291/1311), na qual alegaram, em breve síntese, as razões que extraio do acórdão de piso (fls.
1356/1359):
Cientificados, a empresa e os sócios solidários, em peça única apresentam a
impugnação acostada às fls. 1297/1311, cuja juntada deu-se em 25/08/2020,
conforme Termo de fls. 1287, onde após resumirem os fatos que motivaram a
autuação, discorrer sobre a legislação que regula a matéria em todas as áreas
afins, onde defende que não se pode “querer modificar todo contexto legislativo
por simples interpretação subjetiva, passando o que seja avaliação quantitativa
para qualitativa, tudo sem qualquer estudo ou avaliação criteriosa em postos de
combustíveis, que não pode se comparar a qualquer avaliação feita em indústrias
químicas que dispõem de planta produtiva de benzeno”.
Aduz que o adicional da GFIP exigido para fins de aposentadoria especial não tem
fundamento legal, pois os trabalhadores do posto trabalham com a exposição a
traços de benzeno dentro da tolerância aplicável.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
5
Alega que os postos revendedores não trabalham com benzeno e sim vendem
combustível, no caso a gasolina, que dentre várias outras é composta em
percentual baixíssimo de benzeno, assim como ela está presente em
refrigerantes, até mesmo a água potável que traz a presença do benzeno.
Sustenta que não cabe o entendimento expresso porque não se revogou por
inteiro normas e nem se fez alterações completas no Decreto n° 3.048/1999,
principalmente pela alteração Decreto n° 8.123/2013 e nem se pode considerar
que houve revogação de toda legislação existente que gira ao derredor do
benzeno, mesmo porque não poderia um Decreto Ministerial revogar lei e nem
decretos legislativos e presidencial, o qual ratificou a Convenção da OIT.
Destaca que, em países mais avançados, fazem-se avaliações criteriosas relativas
ao benzeno no ambiente de trabalho, destacando a existência de limites de
tolerância.
Entende que a legislação citada somente indica o direito à aposentadoria especial,
mas não menciona expressamente que a mera presença do benzeno importa em
direito a essa aposentadoria.
Aduz que a quantidade de benzeno na gasolina é extremamente baixa e que até
mesmo refrigerantes e água potável têm a presença desse agente.
Alega que a tese fiscal para a cobrança do adicional esbarra na própria legislação,
porque, caso assim não fosse, se estaria cobrando o referido adicional desde
1994, não tendo havido revogação de toda a legislação que trata do benzeno.
(...)
Aduz não ser possível a comparação da exposição a benzeno a que estão sujeitos
os trabalhadores de postos de combustível à exposição a que estão sujeitos os
trabalhadores de indústrias químicas que o produzem, como é o caso da Braskem
e da Innova, já citadas, não havendo qualquer avaliação em postos, sendo sempre
indicado o trabalho da FUNDACENTRO.
Da Decisão em Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Minas
Gerais – DRJ06, em sessão realizada em 21/01/2021, por meio do acórdão no 106-008.689 (fls.
1349/1365) julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito
tributário e a responsabilidade solidária, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 1349):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2018 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, a qual não mais se sujeita a recurso na esfera
administrativa
ADICIONAL DE RAT. AGENTE NOCIVO BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
6
A exposição de trabalhadores a benzeno, verificada mediante avaliação
qualitativa, enseja a aposentadoria especial destes, após vinte e cinco anos de
trabalho e, por conseguinte, a cobrança da contribuição adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento na data de 15/03/2021,
por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1371, e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1374/1396) na data de 10/03/2021 (fl. 1372), no qual repisou os argumentos
apresentados na Impugnação, e acrescentou acerca da:
Nulidade do acórdão de piso:
Afirma que a decisão proferida pela DRJ deixou de aplicar a Convenção no 136 da
Organização Internacional do trabalho – OIT, que foi incorporada à legislação pátria,
e determina em seu artigo 1o o limite de 1% (um por cento) em volume de
substância de Benzeno, o que viola, por sua vez, o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
Argumenta que não se pode presumir que o posto revendedor de combustível,
como no caso do recorrente, tenha as mesmas condições das empresas do setor
industrial para indicar que não haveria limite seguro de exposição.
Os responsáveis, Antonio, Antonio Filho, Marisa e Flavio, foram intimados da
decisão de piso nas datas de 04/03/2021 e 05/03/2021, respectivamente, por via postal, conforme
Avisos de Recebimento – A.R. ́s acostados às fls. 1367/1370, e não interpuseram Recurso
Voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
7
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O recorrente suscita a nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento
de que – supostamente – a DRJ deixou de aplicar a Convenção no 136 da Organização
Internacional do trabalho – OIT, que foi incorporada à legislação pátria, e determina em seu artigo
1o o limite de 1% (um por cento) em volume de substância de Benzeno, o que viola, por sua vez, o
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a Súmula CARF no 2.
Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, o que se observa por meio
da leitura do Recurso Voluntário, é um mero inconformismo com os fundamentos de decidir
expostos na decisão de primeiro grau, o que, por sua vez, não caracteriza omissão e tampouco
nulidade, pois o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses apresentadas.
Observa-se pelos fundamentos expostos pela DRJ, que, ao contrário do que afirma
o recorrente, não aplicou-se tal norma suscitada não por ser ela inconstitucional, mas sim em
decorrência da prevalência da norma de proteção ao trabalhador que lhe for mais benéfica, de
modo que a análise da exposição do trabalhador ao BENZENO se dá de forma qualitativa e não
quantitativa, ou seja, independe da quantidade da substância.
Ademais, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de
origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir
transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de
nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Exposição ao agente nocivo BENZENO – análise qualitativa
O presente litígio recai sobre o adicional para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
8
ambientais do trabalho (GILRAT) – aposentadoria especial aos 25 anos para os trabalhadores
expostos ao benzeno e da forma da análise desta exposição (Qualitativa X Quantitativa).
Em suma, a controvérsia consiste em analisar se existe limite mínimo aceitável para
o elemento nocivo BENZENO apto a afastar o adicional destinado ao financiamento do benefício
de aposentadoria especial, ou seja, a aferição do risco deste elemento químico de forma
quantitativa.
Em que pesem os argumentos expostos pelo Recorrente, razão não lhe assiste.
A aposentadoria especial e o adicional para o seu financiamento encontra-se
disciplinada na Lei no 8.213/1991, que assim dispõe em seus artigos 57 e 58:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, ao
tratar da aposentadoria especial decorrente das condições nocivas no ambiente do trabalho,
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
9
arrolou o agente químico benzeno e seus compostos dentre aqueles prejudiciais à saúde, com
direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco
anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física. (redação vigente na época dos fatos geradores)
(...)
§2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo
os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (redação
vigente na época dos fatos geradores)
[...]
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (redação vigente na
época dos fatos geradores)
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. (redação vigente na
época dos fatos geradores)
§2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (redação vigente na época dos fatos geradores)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (redação vigente na época dos fatos geradores)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
10
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (redação
vigente na época dos fatos geradores)
Segundo o Anexo IV do RPS, o rol de agentes nocivos é exaustivo, já as atividades
listadas, nas quais pode haver a exposição, são exemplificativas.
Pois bem, encontra-se sedimentado neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF o entendimento de que o BENZENO é um elemento cuja aferição é qualitativa,
uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure (“de direito e por direito”), absoluta, sem
possibilidade de relativização, não cabendo avaliar a sua exposição quantitativa, como pretende o
Recorrente, de modo que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é
suficiente para o devido enquadramento.
Nesse sentido, cito os precedentes:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de
trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma
redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é
devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou
reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas
não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de
elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et
de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. RISCO
OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional
ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-
auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes
das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de
protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os
efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290,
parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS.
PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. Comprovada nos autos a divergência entre os
dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados dos demais
documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de benzeno no
ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos segurados
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
11
expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo da
contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados no PPEOB e no PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser
indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou
impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção
sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163. (Acórdão no 2402-
012.672, Relator: Gregório Rechmann Junior, Data de Julgamento: 12/06/2024).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2019 a 31/12/2020 PEDIDO DE PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Enunciado Súmula CARF No 163. RISCO OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso
o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe
exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria
especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa
comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos
ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida
quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria
especial.
RISCO
OCUPACIONAL
BENZENO.
AVALIAÇÃO
QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a
sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença
deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido
enquadramento. (Acórdão no 2102-003.755, Relator: José Marcio Bittes, Data de
Julgamento: 03/06/2025).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E
ÀS ALEGAÇÕES RECURSAIS. CONFUSÃO OU SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO
DE MÉRITO. REJEIÇÃO. Se o órgão julgador de origem alegadamente errou, por
apreciar equivocadamente as provas apresentadas, ou por falhar na aplicação de
precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de
orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria
de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas
regulamentares da atividade decisória (error in judicando). PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA DELEGACIA REGIONAL (DRJ).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
REJEIÇÃO. Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
12
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”. A circunstância de o órgão julgador de origem
considerar desnecessária a realização de diligência, para aferir o risco concreto e
específico de exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve
por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria especial a mera
presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não
viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. De fato, se o critério determinante para
aplicação da alíquota ajustada é a simples presença de benzeno no ambiente, a
aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas
adotadas pelo recorrente, perde a utilidade. AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL
DE CONTRIBUIÇÃO. As empresas que tenham empregados expostos ao agente
nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento
de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. SÚMULA CARF
46. APLICABILIDADE AO EXAME DA CONTRIBUIÇÃO CALCULADA COM BASE NO
GILRAT. ALCANCE. Nos termos da Súmula CARF 46, o lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. No caso
do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único elemento
disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP, já declarada
iníqua pelo STF. Nas demais hipóteses, a autoridade não poderia pressupor a
nocividade dos EPIs ou de outros instrumentos de proteção eventualmente
utilizados pelo sujeito passivo. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE
QUALITATIVA. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa,
com nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a
agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença
no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz. (Acórdão no 2202-010.507, Relator:
Thiago Buschinelli Sorrentino, Data de Julgamento: 06/03/2024).
Tal entendimento encontra-se amparado no anexo 13-A da Norma
Regulamentadora – NR 15, originalmente editada pela Portaria MTb no 3.214, de 08 de junho de
1978, que preconiza que o Benzeno é uma substância altamente cancerígena, e não existe limite
seguro para sua exposição:
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
13
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno.
Nesse mesmo sentido, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em termos de estudos
técnicos/científicos afirma que “o benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a
saúde pública global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico”, e
que sua exposição acontece em diversos setores da economia, inclusive em postos de
combustíveis, como no caso do ora Recorrente1:
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte
dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação
atmosférica. Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige
maior controle e precaução, admitindo-se que não há limite seguro de
exposição (IARC, 2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigoso e pode afetar negativamente a
saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o
classifica entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está
restrito a indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de
combustíveis derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não haja
outra substância que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al.,
2020).
Destaca-se, no presente caso, que a presença do elemento BENZENO é inconteste,
conforme detalhada análise realizada pela fiscalização dos documentos ambientais apresentados
pelo contribuinte, conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 17/67), não sendo objeto de
questionamento pelo recorrente.
No que tange a aplicação da Convenção no 136 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT sobre “Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno”, com
aprovação do Decreto Legislativo no 76, de 19/11/1992, e promulgação através do Decreto
Presidencial no 1.253/1994, citada pela defesa, não se discorda de sua aplicação no âmbito
federal, porém, considera-se que a ratificação desta convenção se dá com base na “promoção a
proteção e saúde do trabalhador”, não podendo, neste caso, excluir a interpretação mais
favorável ao trabalhador (princípio trabalhista da norma mais favorável), como é a avaliação
qualitativa, já que esta independe de perícia técnica acerca do limite de tolerância, pois os
critérios quantitativos foram excluídos do Anexo 11 da NR-15.

1 https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-
e-no-ambiente/solventes/benzeno
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
14
Assim, a mera presença do agente nocivo benzeno e o risco para a saúde do
trabalhador que ele efetivamente representa justificam o enquadramento do período de
exposição como tempo especial tanto para fins de custeio do regime geral como para concessão
do benefício.
Acrescento, ainda, conforme brevemente citado acima, as normas de proteção ao
trabalhador devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade
da pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que
hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve
prevalecer aquela que melhor contempla os princípios citados.
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do
BENZENO aptos a afastar o presente auto, revela-se inócua. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o assunto:
ANEXO LXVIII NORMAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS
AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM 776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem também
ocorrer como descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas patognomônicos
da intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende o Recorrente, não
merece reparos a decisão de piso, impondo-se a manutenção do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Divirjo do voto condutor exclusivamente quanto ao conhecimento total do recurso
voluntário, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
15
Nas razões recursais o contribuinte afirma que mesmo diante do fato dos
responsáveis solidários indicados nos autos de infração não terem apresentado impugnação,
eventual decisão favorável obtida pela empresa a eles também aproveita. Alega, ainda, que nem
precisariam ser arrolados como solidários ante a possibilidade de fazer-se a responsabilidade dos
sócios de acordo com a descaracterização da personalidade jurídica ou mesmo pelo que consta da
lei de execuções fiscais (n° 6.830/1980).
De acordo com a descrição no auto de infração (fl. 4) e no Relatório Fiscal (fls.
62/65) foram arrolados como solidários ANTONIO AUGUSTO LEAL ULM DA SILVA, MARISA
NASCIMENTO ULM DA SILVA, FLAVIO VINICIUS NASCIMENTO ULM DA SILVA E ANTONIO
AUGUSTOLEAL ULM DA SILVA FILHO, por responsabilidade solidária por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
Acerca dos efeitos da solidariedade, assim dispõe o artigo 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
A afirmação no sentido de que eventual decisão favorável do Recorrente
beneficiaria também os solidários é relativa, tendo em vista que, nos termos do inciso II, do
referido artigo 125 do CTN, se não houver outorga da isenção ou remição a todos os obrigados,
persiste a obrigação em relação àquele que não foi beneficiado.
Tecidas essas considerações iniciais, por haver manifestação expressa do
contribuinte em relação à responsabilidade solidária dos representantes legais (administradores)
da empresa, no ponto em que afirma pela desnecessidade de arrolamento dos mesmos como
solidários, tal manifestação não deve ser conhecida, ante a ilegitimidade do mesmo de questionar
sobre a responsabilidade solidária imputada a terceiros, conforme preceituam as súmulas CARF no
71 e 172:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.356 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2020-16
16
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Em vista do exposto, voto em não conhecer em parte do recurso voluntário,
exclusivamente no que tange à manifestação quanto à desnecessidade da imputação da
responsabilidade solidária dos sócios, matéria objeto da Súmula CARF no 172; na parte conhecida
em rejeitar a preliminar arguida e no mérito em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1423
DF CARF MF
Original